Tribunal: STF
Processo: ARE 1535788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SERIAL SUPRIMIDA. Artigos 33, caput, e §4º, da Lei n. 11.343/06 e 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. Sentença de parcial procedência. Absolvição relativa ao delito de associação para o tráfíco. Artigo 35, do mesmo diploma legal. Irresignação das partes. Recurso da acusação objetivando o reconhecimento do vínculo associativo permanente e o recrudescimento das sanções. Recursos defensivos pleiteando a absolvição com esteio na tese de insuficiência de provas. Pleito subsidiário de abrandamento das penas. Autorias e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas, que demonstram a concorrência dos sentenciados para as infrações penais. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Infração caracterizada. Descaracterizada a reunião estável e permanente para a prática de série indeterminada de crimes relativos ao tráfico de drogas. Condenações mantidas nos moldes da r. sentença impugnada. Dosimetria que comporta reparo em relação ao corréu Jackson. No exame dos requisitos para a concessão do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nas hipóteses de concurso material delitivo, devem as reprimendas ser consideradas em conjunto. Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Circunstâncias dos corréus Jackson e Heitor, ambos primários e com bons antecedentes, condenados a sanção superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos que se mostram compatíveis com o regime semiaberto para resgate inicial da pena privativa de liberdade. Artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal. Mantido o aberto para o comparsa menor de 21 (vinte e um) anos de idade, assim como a substituição pelo sistema de penas alternativas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AOS DEMAIS APELOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente